Tribunal: TJMT
Processo: 0007798-98.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JOELINA DE OLIVEIRA SILVA
APELADO(S):
JOELINA DE OLIVEIRA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 99943/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - PERSEGUIÇÃO POLICIAL DE SUSPEITO E INVASÃO DA RESIDÊNCIA - LESÃO NO JOELHO DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO - PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE GASTOS - ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo ao adentrar na residência da autora, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.
4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
5. O dano material referente a gastos decorrentes da lesão não foi pleiteado nos pedidos iniciais e, em decorrência disso, uma vez estabilizada a demanda, não pode ser pleito alterado em sede recursal.
6. Ausente incapacidade laborativa permanente e total, não há que se falar em pensão mensal vitalícia ou temporária.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JOELINA DE OLIVEIRA SILVA
APELADO(S):
JOELINA DE OLIVEIRA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO e JOELINA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, na Ação de Indenização Por danos Morais, Estéticos e Materiais de nº 7798-98.2015.811.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em virtude de danos estéticos e julgou improcedente o pleito de dano material, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85,§3º, I e art. 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia a eles conferido, pois os policiais pretendiam capturar um perigoso indivíduo suspeito de homicídio. Afirma que o nexo causal foi rompido, inexistindo o dever de reparar.
Ainda, afirma que uma condenação em patamares altos não garantirá a reparação da dor supostamente sofrida, mas tão somente implicará em diminuição do patrimônio estatal, pois a função pedagógico-punitiva dos danos morais não pode ser utilizada para fixar valores que extrapolam o limite do dano.
Alega também a ocorrência de sucumbência recíproca, uma vez que houve vários pedidos como o pensionamento vitalício e danos estéticos foram julgados improcedentes, devendo ser reduzido a porcentagem custeada exclusivamente pelo Estado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como seja declarada a sucumbência recíproca.
A apelante JOELINA DE OLIVEIRA SILVA interpôs recurso adesivo, afirmando que a testemunha informa que a parte autora possuía renda estimada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sabendo deste fato porque trabalhava com ela.
Ainda, requer que o dano material seja fixado em momento futuro, qual seja, liquidação de sentença, nos termos do art. 491, do CPC.
Assevera que há uma debilidade que atrapalha algumas atividades laborais da apelante, razão pela qual entende ser devida pensão vitalícia a valores proporcionais a limitação da recorrente, no valor de 1 (um) salário mínimo.
Ao arremate, pugna pelo provimento para determinar o dano material a ser apurado em liquidação de sentença ou então desde já definido pelo Colegiado, bem como o arbitramento do pensionamento vitalício ou por tempo determinado.
Contrarrazões apresentadas por Joelina de Oliveira Silva às fls. 209/212 e pelo Estado de Mato Grosso, às fls. 216/217.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - fls. 226/227 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e JOELINA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, na Ação de Indenização Por danos Morais, Estéticos e Materiais de nº 7798-98.2015.811.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em virtude de danos estéticos e julgou improcedente o pleito de dano material, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85,§3º, I e art. 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Joelina de Oliveira Silva ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais, estéticos, materiais, bem como a fixação de pensão vitalícia em decorrência de disparos de arma de fogo, desferidos por policiais civis em perseguição policial ao invadir sua residência, que acabaram por lhe acertar o joelho.
Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

A autora pleiteia indenização por dano moral, material e estético em virtude de ferimento sofrido no joelho por disparo de arma fogo, no dia 18/01/2015, quando dois policiais civis invadiram sua residência em perseguição a um suspeito de homicídio.
É cediço que nas ações em que se pretende indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, em se tratando de ato comissivo, deve ser observada, em linhas gerais, a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
(...)
No caso, da análise daquilo que foi trazido ao caderno processual, constata-se que a requerente demonstrou a ocorrência do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos policiais civis e o dano sofrido.
Denota-se que dois policiais civis, em perseguição a um suspeito, entraram na residência da demandante que fica nos fundos de um bar e efetuaram disparos de arma de fogo no interior da residência atingindo o joelho da moradora, conforme informações consignadas no Boletim de Ocorrência (fls. 70//80) e nos depoimentos prestados na Delegacia pelos envolvidos na abordagem (fls. 82/84).
A testemunha arrolada pela parte autora, Alzira Francisca dos Santos, relatou que: “estava no balcão do bar atendendo, enquanto a autora se encontrava na casa fazendo almoço. Os policiais desceram do carro atirando. O suspeito, conhecido como “VINO”, estava no bar e não esboçou reação; somente saiu correndo em direção a residência da autora. Os policiais entraram na casa atirando e a autora estava na cozinha quando foi almejada por uma bala. A polícia já desceu do carro e entrou na casa atirando. Os atiradores estavam com identificação de policias na camisa” (registro audiovisual – fls. 183).
Como se vê, a prova dos autos é suficiente para atestar que a lesão apresentada na autora se deu em razão de disparo da arma dos policiais que realizaram a abordagem. Aliás, esse fato, sequer é negado pelo requerido.
Com efeito, os fatos narrados denotam claramente a ausência de cautela por parte dos agentes policiais, ao adentrarem em estabelecimento comercial com várias pessoas e no interior da residência, proferindo disparos de arma de fogo, em total imprudência e sem observar a cautela que era exigida para este tipo de situação, tanto que a bala atingiu pessoa estanha a perseguição.
Nesse contexto, o conjunto probatório evidencia falha no modus operandi por parte dos agentes policiais, caracterizada pela conduta negligente e imprudente no uso de armas, em total desacordo com o que se espera da polícia; afinal, o dever desta, sempre foi o de proteger os civis e não de causar uma situação de risco à sociedade.
(...)
Assim, não resta dúvida de que o Estado de Mato Grosso, por meio de seus agentes, atentou contra a integridade física da autora causando lesão em seu joelho, restando, portanto, demonstrado o nexo causal entre o dano ocasionado à requerente e a conduta do Estado de Mato Grosso.
Logo, estão presentes todos os pressupostos para a responsabilização civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo (conduta, resultado e nexo causal), por ato comissivo de seus agentes, nos termos do parágrafo sexto, do artigo 37, da Constituição Federal.
DANO MORAL
Quando se fala em dano moral, que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração, in concreto, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um direito.
No caso, a autora comprovou ter sido atingida na perna esquerda, sofrendo uma lesão no joelho por projétil de arma de fogo sendo submetida à cirurgia (laudo de lesão corporal – fls. 33/34 e prontuário médico – fls. 55/62). Assim, os danos morais, caracterizados pela violação aos direitos da personalidade da vítima, são facilmente constatáveis do contexto fático e de seus desdobramentos.
Embora tormentosa a questão relativa ao quantum no arbitramento da indenização fundada no dano moral, comungo com o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido do ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito.
Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, fundamentando-se nos diversos fatores que envolvam o ato lesivo e o dano dele resultante, em especial, duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa; as causas que deram origem à lesão e a condição sócio econômica do agente.
A lesão causou sem dúvida transtornos de ordem moral à autora, a começar pela dor física e os incômodos inerentes a um procedimento cirúrgico, culminando com todos os problemas e desconforto decorrente da limitação física imposta pela convalescença.
Destarte, atendendo aos critérios acima elencados, principalmente o da razoabilidade, entendo que a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se adequada a parte demandante no presente feito, título de danos morais sofridos.
DANO ESTÉTICO.
(...)
É certo, ainda, que o dano estético está ligado a deformidades, marcas ou defeitos físicos e cumpre destacar que esse tipo de sequela, para configurar o dano estético indenizável, deve ser apta a interferir de modo relevante na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.
Na hipótese dos autos, entende-se configurado, em separado, também o dano estético da requerente, além do já arbitrado dano moral, na medida em que restou comprovado à lesão permanente no membro inferior da autora, consistente na restrição da mobilidade do joelho esquerdo e aspecto visual, nos termos da perícia médica realizada em 3/3/2016, cujo trecho segue transcrito:
“Apresenta-se em macha claudicante com o auxílio de uma bengala. Há moderado edema da perna e pé esquerdo. Há aumento do volume e articulação do joelho esquerdo. Há restrição à mobilidade da articulação do joelho esquerdo. A perna esquerda flete formando ângulo de cerca de 80 graus com a coxa não indo além disto” (fls. 123).
Portanto, resta caracterizada a lesão desgostante e permanente, capaz de ensejar também prejuízo de ordem estética à vítima.
Sem perder de vista o dano moral já fixado, considera-se, assim, indenizável, no caso, o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
DANO MATERIAL
Quanto aos danos materiais ou patrimoniais podem ser divididos em duas espécies, qual sejam, danos emergentes e lucros cessantes. Por danos emergentes entende-se o que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que deixou de perceber, em razão da sua ocorrência.
Acerca dos lucros cessantes, anoto que, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos.
Deve existir uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto, o que não ocorre no caso dos autos.
Isso porque, apesar de alegar que conseguia uma renda de R$ 2.000,00 com o seu trabalho, a autora não fez prova nesse sentido. Não há nos autos qualquer prova de remuneração ou atividade laboral, a não ser a própria declaração da autora às fls. 14, o que, por si só, não é suficiente para atestar sua renda.
Insta mencionar que em seu depoimento na delegacia, a autora afirmou ser proprietária de quitinete, sendo que o suspeito perseguido, inclusive, era seu inquilino (fls. 82). A partir dessa informação, pode-se extrair que a autora possui renda proveniente de aluguel, o que não exige necessariamente uma atividade laboral.
Além disso, de acordo com os laudos periciais juntados nos autos, a lesão sofrida pela autora não resultou em incapacidade permanente para o trabalho (item 3 de fls. 114 e item 3 de fls. 124).
Pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de indenização por dano material.

Irresignados com a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.
Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazidas pelos recursos de apelação.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral, material e o direito à pensão mensal.
Em breve síntese, sustenta a autora que no dia 18/01/2015 dois policiais civis invadiram a sua residência em perseguição a um suspeito de homicídio e desferiram disparos com arma de fogo, com um deles acertando o seu joelho.
Em decorrência disso, por não conseguir mais andar direito em decorrência da deformação do joelho, deixou de aferir a renda de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o seu bar.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Ora, resta incontroverso que policias civis, ao perseguirem suspeito, efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo uma das pernas da parte autora, como se percebe do depoimento do policial militar Marcos Venicius dos Santos no inquérito policial - fl. 23 -.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação por pelos danos pretendidos.
Na hipótese, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela autora sob a premissa de que, policiais civis estavam em perseguição a um suspeito que invadiu a residência no momento dos fatos, o que indica que teriam agido no estrito cumprimento de seu dever legal. Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.
Como se extrai dos autos, não há olvidar que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência em contexto de perseguição policial, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo ao adentrar na residência da autora, sem a devida cautela esperada pelos policiais.
Delineado esse cenário, percebe-se que a autora, ora vítima, nada tinha a ver com a perseguição policial e teve sua residência invadida pelo suspeito, momento este que os policiais contribuíram de forma decisiva para o evento, por não adotar as cautelas necessárias e disparar, de forma imprudente, em direção à residência.
Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.
Em outras palavras, a espécie indica uma reação extremada e desproporcional por parte do integrante da Policia Civil, pois, ainda que se a circunstância cuidasse de operação policial para evitar a fuga de indivíduo suspeito, a sua intervenção imprudente revelou o despreparo naquele momento para lidar com ocorrências similares a dos autos.
Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.
No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os autores evidenciam o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo, a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano. Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).
Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Com efeito, é evidente a aflição e sofrimento da parte autora ter sua residência invadida por policiais e ainda ser atingida por projétil de arma de fogo, necessitando ser submetida à cirurgia - fls. 55/62 -, o o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.
Como restou devidamente fundamentado pela sentença a quo, não restam dúvidas de que a lesão causou diversos transtornos à vida habitual da parte autora, além dos incômodos e dor física vivenciada em decorrência do procedimento físico.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.
No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização fixado deve ser mantido, haja vista que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Em relação ao dano material, é certo que a apelante Joelina de Oliveira Silva sua inicial pleiteou apenas a pensão vitalícia no mesmo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que supostamente auferia a título de renda.
Em contrapartida, em suas razões recursais, a apelante pleiteia o dano material proveniente de despesas alimentares, bem como da fixação da pensão alimentícia no valor de 1 salário mínimo.
Ocorre que uma vez estabilizada a demanda, é vedado à parte alterar a causa de pedir e os pedidos, conforme estabelecido pelo antigo art. 264 do CPC/1973 (atual art. 329 do CPC), razão pela qual o pleito de supostos danos materiais provenientes de despesa não pode ser conhecido nesta esfera recursal.
De outro lado, no tocante ao pensionamento vitalício, verifico que o juízo a quo deu correta solução ao pedido, eis que não restou devidamente comprovada a remuneração percebida pela vítima à época do evento danoso, tampouco há incapacidade laboral pela parte apelante.
Aqui utilizo da fundamentação da sentença, que de forma acertada afastou o direito à pensão, por estar demonstrado que a parte aufere renda decorrente de locação de imóveis, bem como por não estar incapacitada para o trabalho, como se vê:
Insta mencionar que em seu depoimento na delegacia, a autora afirmou ser proprietária de quitinete, sendo que o suspeito perseguido, inclusive, era seu inquilino (fls. 82). A partir dessa informação, pode-se extrair que a autora possui renda proveniente de aluguel, o que não exige necessariamente uma atividade laboral.
Além disso, de acordo com os laudos periciais juntados nos autos, a lesão sofrida pela autora não resultou em incapacidade permanente para o trabalho (item 3 de fls. 114 e item 3 de fls. 124).

Logo, se há provas de outros tipos de renda percebidos pela apelante e inexistindo incapacidade laboral, não há motivo para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia ou temporária.
Nesse contexto, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE MOTOCICLISTA POR CAMINHÃO QUE INGRESSOU NA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS DANOS MATERIAS OCORRIDOS NA MOTOCICLETA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSOS DA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DA SEGURADORA DESPROVIDOS – RECURSO DO OFENDIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que o acidente foi causado por atos do condutor do caminhão, empregado da distribuidora de bebidas, que, sem guardar distância com o veículo a sua frente, ingressa na pista contrária de rolamento para evitar colisão traseira com este, colhendo motociclista que por ela transitava, resta patenteada a responsabilidade pelo sinistro e, de conseqüência, o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. A falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais torna possível a cobertura dos referidos danos decorrentes da contratação de danos corporais e legitima a condenação solidária da seguradora contratada pela demandada. Inexistindo a incapacidade permanente para o trabalho em decorrência do acidente de trânsito, não há que se falar no pagamento de pensão mensal vitalícia por parte do ofensor. A correção monetária incidente sobre os danos materiais ocasionados na motocicleta da vítima deve ter por termo inicial a data do efetivo prejuízo, no caso, 13/03/2010, nos termos da Súmula 43 do STJ. (Ap 112430/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
Por derradeiro, no tocante ao reconhecimento da sucumbência recíproca pretendida pelo Estado de Mato Grosso, é certo que a parte autora somente sucumbiu nos pedidos de danos materiais (pensão vitalícia), enquanto foram acolhidos os danos morais e danos estéticos, restando a Fazenda Pública vencida na maior parte dos pedidos e, portanto, deve responder por inteiro pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento, mantido os honorários já fixados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR